Tribunal: TJDFT
Processo: 0719991-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 274 DO CPC. COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. ÔNUS DA PARTE. PEDIDO PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA DE SIMPLES INCIDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC, por constituir ônus da parte a comunicação ao juízo de sua mudança de endereço, considera-se válida a intimação dirigida ao logradouro constante nos autos.
2. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é necessária sua instauração em autos apartados, porquanto este não tem natureza de processo incidental, mas de simples incidente.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.